Tribunal: TJMT
Processo: 1047188-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047188-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (ADVOGADO), ROBERTO LOPES - CPF: 918.393.001-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ERLANDIA SILVEIRA DE AZEVEDO - CPF: 046.864.711-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM EM DEFINITIVO, RATIFICANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE ADMISSIBILIDADE DA LEI PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRIMÁRIO. PENA MÁXIMA COMINADA INFERIOR A QUATRO ANOS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO PRÉVIO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ILEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO EXTREMA. CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (SURDO-MUDO). PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. FIANÇA E MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a ex-convivente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva frente às hipóteses de admissibilidade previstas no art. 313 do Código de Processo Penal; (ii) avaliar a adequação da substituição da segregação por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. À míngua de arrimo legal à decretação da prisão preventiva, por não se amoldar o caso a qualquer das hipóteses de admissibilidade previstas pelo art. 313 do CPP, não havendo falar, tampouco, em descumprimento de medidas cautelares anteriormente fixadas (art. 282, §4o, do CPP), de rigor a concessão de liberdade ao paciente, acompanhada, todavia, da imposição de providências acautelatórias mais brandas (art. 319 do CPP), em atenção às particularidades do caso.

4. A condição de pessoa com deficiência (surdo-mudo), embora não impeça a segregação
per se
, deve ser sopesada na análise da proporcionalidade, priorizando-se adaptações e recursos que garantam o acesso à justiça e a aplicação de alternativas menos gravosas, conforme a Lei n. 13.146/2015 e a Resolução n. 369/2021 do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

5.
Ordem parcialmente concedida em definitivo, para ratificar a decisão liminar e substituir a prisão preventiva pelo pagamento de fiança, com o resguardo da competência do d. juízo singular para a fixação de outras medidas acautelatórias, nos termos do art. 319 do CPP.

Tese de julgamento: “
1. É ilegítima a prisão preventiva quando não configuradas as hipóteses de admissibilidade da lei processual penal, notadamente em se tratando de paciente primário, com deficiência auditiva (surdo-mudo) e sem histórico de descumprimento de medidas protetivas. 2. A condição do custodiado de pessoa com deficiência, impõe ao julgador o dever de observar a proporcionalidade da medida cautelar, privilegiando, sempre que possível, aquelas alternativas à prisão
”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 2o e § 4o, 312, 313, 316, 319 e 325; Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 79; Resolução CNJ n. 369/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 185.560/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1047188-18.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

IMPETRANTE:

Dr.
SÉRGIO EMANUEL LEMES DO PRADO

PACIENTE:

ROBERTO LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1001066-41.2025.8.11.0098 (Pje), pela suposta prática do crime de
ameaça
em contexto de
violência doméstica
, e da contravenção penal de
vias de fato
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
15/12/2025
, por supostamente incorrer na prática das infrações penais supramencionadas; vindo a ser o claustro, posteriormente,
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
,

em audiência de custódia realizada em
16/12/2025
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, por
ausência de seus requisitos legais
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário desta ordem, que, na intelecção defensiva, é primário, possui residência fixa e, sobretudo, é pessoa com deficiência (surdo e mudo), conforme carta de concessão de benefício previdenciário datada de 1996.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

revogada
a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, pleiteia-se a concessão de
prisão domiciliar
.

No mérito
, requer a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 338264390 e ss.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Marcos Machado, determinou a
conversão do feito em diligência
(ID 338651861), oportunidade em que o d. impetrante colacionou aos autos relatório médico do paciente, atestando se tratar de portador de deficiência auditiva sem desenvolvimento da fala, devido à perda auditiva severa, compatível com a patologia CID 10 H90 (ID 338690377).

Posteriormente, o d. Relator Plantonista
deferiu em parte o pedido liminar
para conceder a
liberdade provisória
ao paciente, mediante prestação de
fiança
no valor de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), correspondente a 1 (um) salário-mínimo, mantidas as
medidas protetivas
impostas em favor da vítima (ID 338726859).

Certificou-se, em sequência, a remessa da decisão ao d. juízo singular (ID 338822368), ao que se seguiu a redistribuição do feito em razão do critério do
sorteio
, ensejo em que me vieram conclusos.

Requisitadas, então, as informações à d. autoridade judiciária acoimada de coatora (ID 340006381), estas foram prestadas por meio do ID 340680895.

Instada a se manifestar, a i. Cúpula Ministerial se manifestou pela
denegação
da ordem, com a
revogação da liminar
outrora deferida

(ID 341144852).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes
os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ

merece ser submetido a julgamento
.

Colhe-se da prova pré-constituída que, nos autos do APFD n. 1001066-41.2025.8.11.0098, o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
homologou
a prisão em flagrante de
ROBERTO LOPES
e, na mesma oportunidade, a
converteu em prisão preventiva
, à conta de seu suposto envolvimento com as infrações penais de
ameaça
e
vias de fato
.

Ao que se colhe do IP n. 1001085-47.2025.8.11.0098, instaurado para apuração dos fatos, em
15/12/2025
, policiais militares foram acionados via 190 para atender a um possível desentendimento entre marido e mulher, na Rua Maria Augusta, em Glória d’Oeste/MT.

Em contato com a suposta vítima, os agentes de segurança pública foram informados por
Erlândia Silveira de Azevedo
de que ela havia convivido maritalmente com
ROBERTO
por período superior a um ano, e que estavam separados há cerca de um mês, quando, desde a última quarta-feira anterior à data fatídica, o paciente
passou a frequentar sua residência de forma reiterada, bem como a agredi-la.

Aos policiais,
Erlândia
ainda relatou que, na data anterior (
14/12/2025
), por volta das onze horas da noite,
ROBERTO
compareceu à sua residência e encontrou um amigo da vítima no local, razão pela qual depois retornou armado, permanecendo em frente à residência enquanto apontava a arma de fogo através da grade do portão, vindo depois a se evadir.

Já naquela data (
15/12/2025
), por volta das dez horas da noite, narrou
Erlândia
que, quando chegava à residência e se preparava para abrir o portão,
ROBERTO
surgiu repentinamente e desferiu três tapas em seu rosto, sacando ainda um canivete para direcioná-lo na direção da vítima enquanto gritava com ela, antes de se evadir em uma bicicleta; razões que levaram
Erlândia
a acionar a Polícia Militar.

Quando os policiais se deslocaram até a casa de
ROBERTO
, o encontraram chegando no imóvel, com um canivete guardado em um de seus bolsos.

Efetuada a
prisão em flagrante
de
ROBERTO
por esses fatos, o d. juízo singular, em sede de
audiência de custódia
, a homologou e
converteu em prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ.

1.

Da prisão preventiva

A análise da decisão objurgada revela ter sido a medida segregatícia imposta com arrimo no
art. 313, II, do Código de Processo Penal
— todavia, em consulta à folha de antecedentes de
ROBERTO
, bem como aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário, se constata se tratar, pelo contrário, de
paciente primário
, razão pela qual se revela
manifestamente inaplicável
o referido dispositivo ao caso concreto.

Demais disso, em se tratando de paciente
indiciado
pela suposta prática do crime de
ameaça qualificada
(art. 147, §1o, do Código Penal) e da contravenção penal de
vias de fato
(art. 21, §2o, da Lei de Contravenções Penais), a hipótese igualmente
não se amolda
ao previsto pelo
art. 313, I, do Código de Processo Penal
;
inexistindo
, ainda,
prévio deferimento de medidas protetivas de urgência
,
tampouco
o
descumprimento de outras medidas cautelares
, pelo que
não se cogita
das hipóteses de admissibilidade do
art. 313, III, ou do art. 282, §4o, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, em que pese o entendimento contrário externado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo ser
medida de rigor
a
concessão de liberdade ao paciente
, não apenas em razão dos fundamentos lançados pelo d. Relator Plantonista na r. decisão de ID 338726859, mas também por se tratar de hipótese de
relaxamento da custódia
, pois, à toda evidência,
o caso não se amolda a qualquer das hipóteses de admissibilidade previstas pela lei processual penal.

Contudo, é de se ressaltar que
a imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP, nos moldes tratados no art. 282, §2o do mesmo códex, se faz necessária no caso concreto
.

A uma, porque, finalizadas as investigações nos autos do IP n. 1001085-47.2025.8.11.0098, se aguarda a formação da
opinio delicti
pelo i. Ministério Público, tratando-se, portanto, de
procedimento criminal incipiente
, cuja lisura e idoneidade deverá ser garantida, mormente em vista da importância conferida à palavra da principal testemunha, qual seja, a vítima, cuja
integridade física e psicológica
deve ser considerada uma prioridade para o Poder Público.

A duas, porque não se pode fechar os olhos ao
risco social
ofertado pelo paciente, dadas as
circunstâncias em que perpetrados, em tese, os delitos a ele imputados
, ainda que se cuide de acusado
primário
e de
bons antecedentes
, consoante se vê dos autos.

Destarte, afigura-se plausível a imposição ao paciente de
medidas cautelares diversas da prisão
, as quais, somadas às
providências protetivas de urgência
já deferidas em prol de
Erlândia
nos autos das MPUMPCrim n. 1001067-26.2025.8.11.0098, constituem, a meu ver, providências
suficientes
para acautelar o processo e proteger a vítima.

Nesse sentido, estou convencido de que a decisão do d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Marcos Machado, que concedeu a
liberdade provisória ao paciente
, mediante o pagamento de
fiança
, no valor de
R$ 1.518,00
(um salário-mínimo),
mantidas as medidas protetivas já deferidas em favor da vítima
e sem óbice à fixação de outras providências acautelatórias pelo d. juízo singular,
mostra-se adequada e proporcional
, equilibrando a necessidade de proteção da vítima com a consideração da
condição pessoal do paciente
, pessoa com deficiência auditiva, sem desenvolvimento da fala (ID 338690378).

Considero de rigor pontuar, a esse respeito, que, observadas as diretrizes traçadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), a condição de pessoa com deficiência
não impede
, por si só,
a aplicação de medidas cautelares restritivas de direitos, como a prisão preventiva
. No entanto, a mesma lei prevê, em seu art. 79, que “
o poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo, sempre que requeridos, adaptações e recursos de tecnologia assistiva
”.

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução n. 369/2021
, que estabelece procedimentos e diretrizes para pessoas com deficiência no âmbito do Poder Judiciário, prevendo, em seu
art. 17
, que “
a pessoa com deficiência em situação de privação de liberdade tem direito a condições que garantam sua participação e inclusão plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas
”.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reconhece, nessa linha, que a condição de pessoa com deficiência deve ser considerada na
análise da proporcionalidade da prisão preventiva
,
especialmente quando existirem alternativas menos gravosas que possam alcançar o mesmo fim
(
ex vi
do RHC n. 185.560/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/11/2024).

Nessa conjuntura,
reforçando o poder-dever do d. juízo singular de fixar demais medidas acautelatórias
, desde que
proporcionais
em relação às necessidades do processo, relembro que tais providências têm a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação, guardam
relação com o estado em que se encontra a causa
, não vinculando o seu prolator, que poderá
revogá-las
, se entender por afastados os requisitos legais, ou
restabelecê-las
, caso surjam novos motivos justificadores da medida cautelar extrema.

Em sendo assim, de igual forma, havendo o
descumprimento
de quaisquer das medidas impostas (art. 282, §4o, do CPP) ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja
novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da
permanência/alteração
das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Logo,
levando em consideração os parâmetros fixados nos
arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal
e, por isso, reputando
suficiente
o valor fixado pelo d. Relator Plantonista,
entendo pela possibilidade de
acolhimento parcial da pretensão defensiva
, com a
ratificação
, portanto, da decisão liminar outrora proferida, ressalvada a possibilidade do d. juízo singular de estabelecer demais medidas acautelatórias, se necessárias.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,

ratifico
a decisão liminar
para, de forma definitiva,
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
em prol de
ROBERTO LOPES
, exclusivamente para ver
afastada
a
prisão preventiva
outrora imposta, com a fixação, em seu lugar, da medida acautelatória de
fiança
, estabelecida no valor de
um salário-mínimo
, nos termos do
art. 319, VIII, do CPP
,
mantidas
as
medidas protetivas de urgência
impostas nos autos n. 1001067-26.2025.8.11.0098, bem como
resguardada a competência
do d. juízo
a quo
para fixar
outras providências acautelatórias
destinadas a resguardar a
integridade física e psicológica da ofendida
, bem como assegurar a
lisura do trâmite dos autos originários
, observado o disposto no
art. 319 do CPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026